Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715201-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO RECORRIDO: L&amp;L COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO VERSUS ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPLORAÇÃO DE BAR. COLOCAÇÃO DE MESAS E OBJETOS. CALÇADA. ÁREA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Condomínio, representado pelo síndico, pode demandar o “condômino nocivo”, a fim de fazer cessar o mau uso da propriedade, que afeta os condôminos. 2. Contudo, sendo a calçada área pública, não pode o Condomínio proibir e fiscalizar a colocação de mesas pela loja comercial que explora atividade econômica de bar, o que compete à Administração Distrital. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 3o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 13.874/2019, e 1.277 do Código Civil, sustentando o cabimento das multas aplicadas, diante da inobservância das normas condominiais pelo recorrido, que jamais teria apresentado licença/permissão para uso da área pública. Assevera que as penalidades foram aplicadas em razão de conduta antissocial, nos termos do que decidido em assembleia de moradores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 3o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 13.874/2019, e 1.277 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, contudo, como as multas aplicadas pelo Condomínio apelante (ID no 28450602) indicam como suposta infração a colocação de mesas e utensílios em área pública, o que ultrapassa as esferas de atribuição do Condomínio, implicando em indevida usurpação da competência da Administração Pública. Dessa forma, não são mesmo exigíveis as multas (ID 36393134 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024